Tribunal: TJSP
Processo: 2172038-57.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Ausência de probabilidade de direito. Inteligência do art. 300, § 3o do CPC/15. Alegação de usucapião que infirma, por ora, os requisitos ensejadores da tutela emergencial. Prescrição aquisitiva que é matéria de defesa processualmente pertinente. Inteligência da Súmula 237 do E. STF. Necessidade de melhor avaliação da aquisição da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Ausência de probabilidade de direito. Inteligência do art. 300, § 3o do CPC/15. Alegação de usucapião que infirma, por ora, os requisitos ensejadores da tutela emergencial. Prescrição aquisitiva que é matéria de defesa processualmente pertinente. Inteligência da Súmula 237 do E. STF. Necessidade de melhor avaliação da aquisição da propriedade pelo decurso do tempo, em sede de cognição exauriente. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172038-57.2018.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
C G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME, são agravados JOÃO
DE TAL, BENEDITO ADÉLIO BRANDINO e DENILSA VIEIRA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172038-57.2018.8.26.0000 -
2
VOTO No 15850
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2172038-57.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: C. G. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME
AGRAVADOS: BENEDITO ADÉLIO BRANDINO e outro
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
JUIZ: THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Ausência de probabilidade de direito. Inteligência do art.
300, § 3o do CPC/15. Alegação de usucapião que infirma,
por ora, os requisitos ensejadores da tutela emergencial.
Prescrição
aquisitiva
que
é
matéria
de
defesa
processualmente pertinente. Inteligência da Súmula 237 do
E. STF. Necessidade de melhor avaliação da aquisição da
propriedade pelo decurso do tempo, em sede de cognição
exauriente. RECURSO NÃO PROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls.3 que, em ação reivindicatória, indeferiu a tutela antecipada para
imissão na posse do imóvel discutido nos autos de origem.
Alega a agravante, em síntese, estar presente a comprovação do
domínio. Aduz ser proprietária do lote 19, da Quadra M, do Loteamento
denominado Vila Augusta, localizado na Cidade de Itaquaquecetuba. Ajuizou ação
reivindicatória com pedido liminar, tendo a posse direta do imóvel, mediante
limpeza, muros e fiscalização contínua realizada no lote mencionado; que o
agravado vem iniciando uma construção indevida na propriedade da agravante,
vislumbrando assim, o fundado receio de dano irreparável à mesma. Busca a
reforma da r. decisão. Requer a tutela recursal.
Recurso regularmente processado, sendo denegada a tutela
antecipada recursal a fls. 15. Contraminuta a fls. 38/42
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172038-57.2018.8.26.0000 -
3
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Cabe analisar, neste momento, apenas a existência ou não dos
requisitos legais para a concessão da tutela, sob pena de se antecipar o
julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou
seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de
todas as provas que se fizerem necessárias.
In casu, entendo que os argumentos trazidos à baila no presente
agravo de instrumento não permitam o reconhecimento dos requisitos do art. 300
do Código de Processo Civil, sustentados pela agravante na exordial, motivo pelo
qual, em sede de cognição sumária, há de ser mantida a decisão proferida na
instância originária.
Segundo se extrai dos autos, a agravante é a proprietária registral
do lote 19, quadra M do loteamento denominado Vila Augusta, situado em
Itaquaquecetuba/SP, o qual mede 250 m2 (matrícula no 6075). Outrossim, o terreno
teria sido esbulhado pelos agravados, o que deu azo à propositura da presente
demanda.
Em sede de contraminuta, os recorridos afirmam que adquiriram o
bem por contrato assinado, com reconhecimento de firma, por FLOURISIO RICIERI
TONIATE e KATTY CRISTINA VIEIRA DE MELO MONTEIRO, pelo valor de R$
53.000,00, já pagos. Os vendedores, por sua vez, relataram que a recorrente teria
falido e, devido a isso, não transferiu a propriedade aos compradores. Ademais,
haveria processos de usucapião pretéritos sobre a res.
É certo que, nos termos da Súmula 237 do Pretório Excelso, “a
usucapião pode ser arguida em defesa”. Não há dúvida, portanto, sobre a
pertinência processual da exceção trazida à baila pelos agravados.
Ainda que não se possa fazer juízo definitivo sobre a ocorrência
da prescrição aquisitiva em sede de cognição sumária, é certo que os elementos
ora noticiados pela recorrente merecem ser avaliados de forma mais percuciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172038-57.2018.8.26.0000 -
4
antes que se efetive a inversão da posse direta.
O contrato de fls. 110/112 dos autos de origem demonstra que a
filha da agravada DENILSA firmou contrato de promessa de compra e venda do
imóvel litigioso em agosto de 2018, constando como vendedor FLOURISIO
RICIERI TONIATE. FLOURISIO, ao que tudo indica, adquiriu a posse do terreno de
LUZIA em dezembro de 2013 (fls. 113/114 da origem), sendo viável avaliar os anos
de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a res para o fim de constatação da
prescrição aquisitiva.
Vale salientar que há diversos documentos na origem que
evidenciam quitação de débitos tributários sobre o imóvel, o que indica,
sumariamente, a existência de animus domini possessório (fls. 115 e seguintes).
Destarte, por ora, a r. decisão combatida deverá ser mantida, com
o fito de que se esclareça, após regular instrução, a eventual aquisição da
propriedade por parte dos agravados em razão do decurso do tempo.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora